Tribunal: TJSP
Processo: 1004793-50.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL - Servidor público municipal - Aposentadoria especial com a paridade e integralidade de proventos em relação a guardas civis municipais - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Embora cabível a aplicação da Lei Federal 8.2313/91 para concessão de aposentadoria especial ao servidor público, no caso em comento não houve comprovação do exercício da função em condições

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL - Servidor público municipal - Aposentadoria especial com a paridade e integralidade de proventos em relação a guardas civis municipais - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Embora cabível a aplicação da Lei Federal 8.2313/91 para concessão de aposentadoria especial ao servidor público, no caso em comento não houve comprovação do exercício da função em condições especiais pelo servidor - Orientação recente do STF externada no julgamento dos Mandados de Injunção nos 6770, 6773, 6780, 6874 e 6515, no sentido de que os guardas civis municipais não têm direito à aposentadoria especial, já que a atividade por eles desempenhada não se mostra inequivocamente perigosa, bem como por não integram o conjunto de órgãos que compõem a estrutura de segurança pública (art. 144 da Constituição Federal) - Eventual exposição a risco, percepção de adicionais e gratificações, bem como porte de arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o tempo laborado como especial - Manutenção da sentença - Recurso desprovido.